Tribunal: TJDFT
Processo: 0765310-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA. TENTATIVAS DE OBTER REEMBOLSO. TRATATIVAS. OFERTA DE OUTROS PRODUTOS. NEGOCIAÇÕES QUE NÃO EXCEDEM O NORMAL PARA A SITUAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA EQUIVOCADA. RECURSO PROVIDO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob o argumento omissão porquanto não foi apreciado o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões. Em contrarrazões o embargado se opôs ao pedido.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça feito em contrarrazões. A despeito da existência de omissão no acórdão, sem razão o embargante, haja vista que não apresentou recurso inominado e, pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários.
IV. Sem embargo, verifico a existência de erro material quanto à fixação de sucumbência, pela mesma razão acima citada. No caso, o recurso foi provido sendo indevida a condenação do recorrido nos ônus da sucumbência. Nesse contexto, reconhecendo, de ofício, o erro material, determino a correção do item 14 do acórdão n. 1936354, que deverá constar da seguinte forma: "Sem condenação em honorários, face à ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95". Contudo, acolher este erro em nada altera o resultado, sendo mantidos incólumes os demais termos do acórdão.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para sanar o erro material acima apontado.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95